Tribunal: TJMT
Processo: 0004078-55.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004078-55.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO GUIMARAES FERREIRA - CPF: 045.507.631-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALQUIRIA VASQUES - CPF: 164.537.318-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
SÚMULA N.o 511 DO STJ. PROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA OBJETIVA. PRIMARIEDADE DO AGENTE. PEQUENO VALOR DA
RES
. 2.
AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS NÃO REQUERIDA E NEM DEBATIDA NOS AUTOS. APELO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Conforme inteligência da Súmula n.o 511 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de qualificadora de caráter objetivo, tal como o rompimento de obstáculo (art. 155, § 4.o, inciso I, do CP), não impede o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 155, § 2.o, do Código Penal, desde que o agente seja primário e o valor da coisa subtraída seja de pequeno valor. Todavia, a redução da pena deverá ser escolhida em fração que garanta a eficácia da reprovabilidade da conduta, portanto se o valor da
res furtiva
corresponde à 80% do salário mínimo vigente à época do fato, mostra-se proporcional e razoável a redução em 1/6 (um sexto).

2. O valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração à vítima, somente poderá ser fixado em desfavor do réu, se oportunizados todos os meios de defesa, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, a fixação
ex officio
pelo Juízo
a quo
deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alexsandro Guimarães Ferreira

foi
condenado
à pena de
2 anos
de
reclusão
em regime
aberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, pela prática do crime de
Furto Qualificado
(artigo 155, § 4.o, inciso I, do CP), substituída por prestação de serviço à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária consistente em 3 salários mínimos (ID. 112669545).

Inconformado, almeja o reconhecimento da
modalidade privilegiada
, com a aplicação da minorante no patamar máximo, bem como pugna o
afastamento da reparação de danos
à vítima fixada pelo Juízo
a quo
ou, de maneira subsidiária,
reduzir o valor
estabelecido a título de reparação de danos (ID. 112669007).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 112669010).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer, pelo
provimento
do recurso, em que pese no sumário ter feito constar o termo
“parcial provimento”
(ID. 113712455),
conforme segue em transcrição:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado – Pretendida aplicação do privilégio (art. 155, § 2o, CP) –
res furtiva
de pequeno valor – Qualificadora objetiva – Recorrente primário – Súmula 511 do STJ - Cabimento – Pretendido afastamento da fixação de valor a título de indenização à vítima – Ausência de pedido expresso, falta de contraditório e ampla defesa – Possibilidade – Pelo Parcial Provimento da Apelação”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022